Tribunal: STF
Processo: ARE 1331891
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Serviço postal. Entrega de malotes de documentos bancários. Cheques devolvidos. Definição sobre quais objetos e documentos são de transporte e entrega exclusiva do Estado. Debate compreendido no Tema nº 527 da Repercussão Geral. Agravo regimental provido para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    1. A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 527 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 667.958/MG. 



    2. O reconhecimento da repercussão geral dessa matéria impõe a devolução do feito à Corte de Origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental provido.